Tribunal: TJDFT
Processo: 0739095-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Registral. Apelação Cível. Dúvida registral. Registro imobiliário. Formal de partilha. Cadeia dominial não regularizada. Princípio da continuidade. Impossibilidade de registro ou averbação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de dúvida registral, que julgou procedente a recusa ao ingresso do formal de partilha referente a imóvel, sob fundamento de violação ao princípio da continuidade registral. A apelante requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a improcedência da dúvida, com determinação de registro ou averbação do título judicial. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é cabível a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à apelante, à vista da declaração de hipossuficiência apresentada;
(ii) saber se é possível o ingresso, por registro ou averbação, do formal de partilha extraído de inventário, quando inexistente prévio registro do imóvel em nome do autor da herança, à luz do princípio da continuidade registral.
III. Razões de decidir
3. A apelante é menor de idade, representada por sua genitora, tendo apresentado declaração de hipossuficiência. Nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica da pessoa natural, inexistindo nos autos elementos que infirmem tal presunção, razão pela qual o benefício deve ser deferido.
4. No mérito, o sistema registral imobiliário brasileiro é regido, entre outros, pelo princípio da continuidade, previsto nos arts. 195 e 237 da Lei no 6.015/73, segundo o qual todo ato registrável deve encontrar respaldo em inscrição anterior na matrícula. Exige-se, assim, que o transmitente figure como titular do direito real para que o título possa ingressar validamente no fólio real.
5. No caso, a matrícula não registra o imóvel em nome do falecido, mas em nome de terceiros, inexistindo comprovação da regular transferência dominial. O próprio inventário reconheceu a ausência de titularidade dominial do de cujus, limitando a partilha à adjudicação de eventuais direitos aquisitivos.
6. O formal de partilha, embora constitua título judicial e goze de presunção de legitimidade, não dispensa a observância dos princípios estruturantes do sistema registral. A autoridade da decisão judicial não supre a ausência de cadeia dominial regular, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da fé pública.
7. O princípio da saisine opera no plano sucessório, não sendo suficiente, por si só, para legitimar a aquisição da propriedade imobiliária perante terceiros sem o devido registro.
8. Inviável a averbação meramente informativa do título, pois a averbação pressupõe compatibilidade com a situação jurídica constante da matrícula. A introdução de direitos aquisitivos desvinculados de titularidade anterior configuraria elemento estranho à estrutura do fólio real.
9. A sentença enfrentou adequadamente a controvérsia, analisando a matrícula, o conteúdo do formal de partilha e a incidência do princípio da continuidade, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC.
10. Enquanto não houver regularização prévia da titularidade do imóvel por meio de título hábil e devidamente registrado, mostra-se inviável o ingresso do formal de partilha no registro imobiliário.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural e menor presume-se legítima mediante declaração de hipossuficiência, ausente prova em sentido contrário. 2. É inviável o registro ou a averbação de formal de partilha quando inexistente prévia titularidade do imóvel em nome do autor da herança, em observância ao princípio da continuidade registral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 98, 99 e 489; Lei no 6.015/73, arts. 195 e 237. Jurisprudência relevante citada: N/A